Tribunal: TJDFT
Processo: 0708094-63.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0708094-63.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO APELADO: MILTON MENDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Dr. Robert Kirchhoff Berguerand de Melo (Id 78556402), integrada pelo pronunciamento de Id 78556410, que, em ação de conhecimento movida em desfavor de MILTON MENDES DA SILVA, acolheu parcialmente a pretensão inicial para: “i) RECONHECER A LITISPENDÊNCIA e, por conseguinte, extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto à pretensão de cobrança referente ao limite de cheque especial no valor de R$ 9.871,73, nos termos do art. 485, V, do CPC. ii) CONDENAR o réu ao pagamento do valor principal das dívidas de cartão de crédito descritas na inicial, nos montantes de R$ 2.842,83 e R$ 3.590,31, devidamente corrigidos monetariamente pelo IPCA a contar do vencimento de cada fatura até o efetivo pagamento, sem incidência de juros remuneratórios, juros de mora, multa contratual ou quaisquer outros encargos financeiros decorrentes da mora, em razão da inexistência de culpa do devedor pelo inadimplemento”. O autor foi condenado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 85, 2o, do CPC. Transcrevo o relatório constante da r. sentença apelada, “in verbis”: “Cuida-se de ação de cobrança movida por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO em face de MILTON MENDES DA SILVA, partes qualificadas nos autos. Valho-me do relatório da decisão de ID Num. 220228522 abaixo transcrito: A parte autora afirma que o réu assinou termo de declaração de proposta adesão a produtos e serviços, tendo por objeto a disponibilização de limite de cheque especial e a disponibilização de limite de cartão de crédito, com vencimento mensal, sendo o valor variável na medida em que a parte devedora fosse utilizando o limite disponibilizado. Relata que o réu não efetuou o pagamento dos valores utilizados mensalmente, sendo que a dívida do limite o cheque especial perfaz a quantia de R$ 9.871,73 e a dívida das faturas dos cartões de crédito se encontram nos montantes de R$5.635,73 e de R$ 4.152,62. Requer, portanto, a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$19.660,11 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e onze centavos). As partes não compareceram na audiência de conciliação, conforme ata de ID n. 204092978. O réu se manifestou, ID n. 207931527 e n. 212234346, alegando que foi vítima de fraude e propôs ação em face da parte autora, que tramita no 3o Juizado Cível de Taguatinga; que foram realizados saques indevidos na sua conta bancária; e que não há provas do não pagamento do cheque especial. Ademais, impugna os documentos juntados pela parte autora e pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e pela improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. A parte autora se manifestou em réplica, ID n. 214956588, aduzindo a revelia do réu, impugnando o pedido de gratuidade de justiça, bem como alegando que inexiste a fraude alegada pelo réu. O réu foi intimado para comprovar a sua hipossuficiência econômica, bem como para juntar cópia da petição inicial do processo n. 0722532-65.2022.8.07.0007, e juntou documentos com a petição de ID n. 217360455. A parte autora se manifestou sobre os documentos juntados, ID n. 219744070. Decisão saneadora no ID Num. 220228522. O juízo afastou a revelia do réu por ter este justificado a ausência à audiência, requerido nova data e apresentado contestação no prazo reaberto; deferiu-lhe o benefício da gratuidade de justiça, rejeitando impugnação por ausência de prova da capacidade econômica; declarou saneado o feito, fixando como ponto controvertido a relação entre operações questionadas em outro processo e o débito discutido, e, reconhecendo a hipossuficiência técnica e econômica do réu, inverteu o ônus da prova, concedendo à parte autora prazo de 15 dias para apresentar documentos que demonstrem a origem dos débitos. Petição do autor informando que em análise à documentação juntada a esta petição, constatou-se que a dívida tangente ao Limite de Cheque Especial tem relação com o processo movido pelo réu em face da Exequente, qual seja o de no 0722532-65.2022.8.07.0007 (ID Num. 224340373), com manifestação do réu no ID Num. 225230136. Petição do autor com esclarecimento do objeto da demanda (ID Num. 229103364), com manifestação pelo réu (ID Num. 231628615).” Em suas razões recursais (Id 78556414), a cooperativa autora sustenta, em apertada síntese, a ausência de litispendência entre a ação de indenização de danos materiais e morais n. 0722532-65.2022.8.07.0007 em trâmite perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga. Diz, para tanto, que não está presente a tríplice identidade, nos moldes do preceptivo inserto no artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC. Alega que na espécie estaria caracterizada somente a hipótese de continência. Observa, também, que há “relação de prejudicialidade entre as ações, pois a solução jurídica a ser alcançada no processo de conhecimento em curso refletirá no desfecho da execução e nos embargos à execução”, ensejando, deste modo, “a suspensão da ação de cobrança até o julgamento da ação de indenização”, conforme preceitua o artigo 313, inc. V, do CPC. Requer, ao final, a reforma da r. sentença apelada "no ponto em que extingui o feito, quanto ao limite de cheque especial, reconhecendo, diante do julgamento parcialmente procedente, a inexistência de parte vencida, com o consequente afastamento da verba honorária para ambas as partes. Subsidiariamente, caso não acolhida a pretensão principal, requer-se a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, na razão de 50% para cada parte, nos termos do art. 86 do CPC, com readequação do valor fixado a título de honorários, conforme os critérios dos §§ 2o a 8o do art. 85.” Preparo regular (Id 78556413). Contrarrazões recursais ofertadas ao Id 78599080 pugnando pelo não provimento da apelação. É o breve relatório. Decido. Tratam os presentes autos de ação de conhecimento em que a autora apelante, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, busca o recebimento de valores relativos à utilização de créditos disponibilizados ao réu apelado MILTON MENDES DA SILVA, em decorrência de contrato de serviços bancários firmados entre as partes litigantes. No curso da lide, verificou-se que em 21/11/2022 o requerido ajuizou ação de conhecimento perante o 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga (processo n. 0722532-65.2022.8.07.0007) visando a reparação de danos materiais e morais em razão de movimentação fraudulenta em conta corrente de sua titularidade mantida junta à referida cooperativa. Instadas as partes a se manifestarem quanto a relação de prejudicialidade entre as operações questionadas nos feitos (Id 78556360), a autora disse que “em análise à documentação juntada a esta petição, constatou-se que a dívida tangente ao Limite de Cheque Especial tem relação com o processo movido pelo réu em face da Exequente, qual seja o de no 0722532-65.2022.8.07.0007” (Id 78556365), ao tempo em que o requerido, em linhas gerais, também, afirma se tratar das mesmas movimentações financeiras (Id 78556381). Não obstante, em consulta ao andamento processual do aludido processo em curso perante o Juizado Especial (n. 0722532-65.2022.8.07.0007), depreende-se que o feito recebeu sentença, pela qual foi acolhida a pretensão formulada pela parte autora daquela demanda, o Sr. MILTON MENDES DA SILVA, com a declaração de irregularidade das movimentações bancárias na conta corrente do consumidor, com a determinação da repetição dos valores descontados, bem ainda a condenação da SICOOB em indenização por danos morais. Verifica-se, ainda, que a r. sentença acima referida não transitou em julgado, eis que submetida à chancela da egrégia 2a Turma Recursal em sede de recurso inominado interposto pela SICOOB. Dito isso, o artigo 313 do CPC dispõe que: “Art. 313. Suspende-se o processo: [...] V - quando a sentença de mérito: a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;” Do exame de ambos os feitos e dos elementos de convicção produzidos nos autos, sem maiores incursões acerca da configuração, ou não, de litispendência ou de continência, infere-se que existem diversas operações financeiras na conta bancária n. 3669 2, agência n. 4001, de titularidade de MILTON MENDES DA SILVA mantida junto à SICOOB. Observa-se, também, que os valores discutidos nas respectivas ações são semelhantes: R$ 19.660,11 (dezenove mil, seiscentos e sessenta reais e onze centavos), na presente lide; e, R$ 19.958,68 (dezenove mil e novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e oito centavos), na outra demanda. Como dito, a causa que tramitou perante o Juizado Especial foi sentenciada, onde o pleito formulado pelo autor daquela ação restou acolhido para declarar a irregularidade das operações bancárias questionadas e determinar a repetição dos valores descontados, vale dizer, possuindo relação de pertinência com as quantias cobradas na presente lide. Diante deste panorama processual, considerando que o julgamento definitivo do recurso interposto pela SICOOB na aludida demanda ajuizada por MILTON MENDES DA SILVA (processo n. 0722532-65.2022.8.07.0007 - Recurso Inominado Cível - 2a Turma Recursal) repercutirá diretamente no presente feito, torna-se imprescindível que se aguarde o trânsito em julgado do mencionado processo, diante da prejudicialidade externa (CPC, 313, V, “a”). Ante o exposto, DETERMINO o sobrestamento da marcha processual até o trânsito em julgado do processo n. 0722532-65.2022.8.07.0007. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a essa relatoria o trânsito em julgado de aludida ação, a tempo e modo. P.I. Brasília/DF, 24 de novembro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator